Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709926-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO, ERIVELTO DOS SANTOS GONCALVES, ERLY CARDOSO GONCALVES, ERMENEGILDA COELHO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PEREIRA DAS VIRGENS, EROILTA DA ROCHA FERREIRA, ERONICE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA, ESMERALDA FRANCISCA DOS SANTOS, ESMERALDA MENDONCA BARBOSA, ESTELA MARIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por ERIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO, ERIVELTO DOS SANTOS GONCALVES, ERLY CARDOSO GONCALVES, ERMENEGILDA COELHO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PEREIRA DAS VIRGENS, EROILTA DA ROCHA FERREIRA, ERONICE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA, ESMERALDA FRANCISCA DOS SANTOS, ESMERALDA MENDONCA BARBOSA e ESTELA MARIA DA SILVA em desfavor da sentença (ID 44327915) prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 c/c artigo 485, I do CPC. Confira-se o teor do julgado (ID 44327915): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por ERIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO e outros contra o DISTRITO FEDERAL. Foi determinada emenda à inicial para juntada de documentos pessoais e respectivas procurações, por meio das decisões de IDs 129408443 e 131927958. Os exequentes requereram novo prazo adicional (ID 142171314). DECIDO. É incontroverso que os exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda, cujas suspensões perpassam mais de 40 (quarenta) dias. Com efeito, o não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, a exemplo dos reiterados pedidos de dilações de prazos concedidos, configura a desídia da parte credora. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 c/c artigo 485, I do CPC. Custas pela parte exequente. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado, dê-se baixa na distribuição, arquivando-se os autos em seguida. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 44327917), os apelantes, em suma, buscam a reforma da r. sentença, com o reconhecimento da regularidade das procurações juntadas e prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recursal regularmente recolhido (ID 44327919). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 44327922). É o breve relatório. Decido. De início, antes de entrar na análise sobre a necessidade de emenda da petição inicial e se houve (des)cumprimento por parte do sindicato, imperioso registrar que, compulsados os autos, verifiquei que os apelantes ajuizaram cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado em 10/3/2000, que condenou o ora recorrido ao pagamento, aos substituídos dos recorrentes, das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento, que ocorreu em maio/2002. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em questão foi limitado a um grupo de 10 (dez) substituídos, com o fito de evitar tumulto processual e, consequentemente, comprometer a rápida solução do litígio. Não obstante o disposto, analisados os autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) extraí que, em razão da confissão do apelado no tocante ao direito alegado pelos apelantes, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o sindicato pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença no tocante à obrigação de pagar, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 (sete) anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, ou seja, quando já ultrapassados os prazos dispostos no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observados o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp no 1.301.935/DF que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar, cuja decisão ainda não transitou em julgado por ocasião da interposição de embargos de divergência. Apresentado o panorama fático necessário ao deslinde da questão trazida a esta instância ad quem, passo a tecer o entendimento que segue. O direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação dos substituídos, desde janeiro/1996 até maio/2002) trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Por amor ao debate, importante diferenciá-los dos direitos coletivos em sentido estrito, previstos no art. 81, II, do CDC, que se consubstanciam interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Em outras palavras, são compostos por 4 (quatro) elementos cumulativos: transindividualidade, porque seu titular não é um indivíduo, mas uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas; indivisibilidade, ou seja, não podem ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou comunidade; seu titular é um grupo, classe ou categoria de pessoas, sendo que os seus sujeitos são indeterminados, porém determináveis; e fundamentados na existência de uma relação jurídica base, preexistente à lesão ou ameaça de lesão do interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas. Volvendo ao caso posto em testilha, tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. Cabe registrar, também, que, consoante disposto no art. 104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ou seja, depreende-se do dispositivo legal citado e da jurisprudência pátria que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir. No entanto, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no eventual julgamento de procedência dessas ações coletivas. A respeito da matéria, segue ementa do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.327/PR (Tema 923), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, mutatis mutandis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp n. 1.525.327/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.) Nessa senda, por uma questão de economia processual e prudência, buscando evitar a produção desnecessária de atos processuais, mostra-se adequado, no caso concreto, que seja determinada a suspensão do presente feito até o julgamento final da execução coletiva, antes que se decida sobre o mérito recursal, especialmente no tocante à necessidade de emenda da petição inicial e suposto descumprimento por parte dos recorrentes. Isso porque deve-se levar em consideração que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001). Ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é exatamente a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição, que é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Destaque-se que os apelantes alegam que a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva se deu com base no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Não obstante o disposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, ao argumento de que houve demora na apresentação dos dados dos substituídos necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ora apelado, estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada no Tema 880 citado. Conforme já alinhado anteriormente, nos autos do processo coletivo (REsp no 1.301.935/DF), foi mantida a prescrição da pretensão dos apelantes, assim como afastada a aplicação do Tema no 880/STJ, porém ainda sem trânsito em julgado, o que justifica o aguardo do julgamento dos embargos de divergência para fins de aplicação da jurisprudência do STJ. Destaque-se que, como dito, inexista litispendência entre a execução coletiva e o presente cumprimento individual, o reconhecimento da prescrição e inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 880/STJ por parte do Superior Tribunal de Justiça indiscutivelmente geraria uma probabilidade de utilização dos mesmos fundamentos nos cumprimentos individuais. Assim, considerando que a análise da prejudicial de mérito citada (prescrição) na liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, entendo que se mostra prudente a suspensão do feito até o julgamento do referido REsp. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, até que ocorra o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator